Tribunal: STF
Processo: Pet 10728
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de “desarquivamento das presentes peças de informação em face de novas provas”, formulado pelo requerente Wagner Rodrigo dos Santos, com fundamento no artigo 18 do Código de Processo Penal.



    É o relatório do necessário. Decido.



    Nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”.



    Nas lições de Douglas Fischer e Eugênio Pachelli, “enquanto não surgirem novas provas, não se poderá modificar o entendimento manifestado sobre o conjunto de material probatório recolhido e analisado” (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Fischer, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 89). 



    In casu, o Parquet Federal requereu o arquivamento da notitia criminis apresentada pelo requerente sob o fundamento de que “não há motivo, condições e atribuição desta Procuradoria-Geral da República para a instauração de investigação criminal, a que necessita da presença de base empírica minimamente idônea a indicar, com alguma plausibilidade, a prática de uma situação definida como crime, o que não se constata no presente caso”. 



    Determinado o arquivamento do feito, o peticionário alega que surgiram “novas provas” que corroborariam a narrativa inicial, consistentes em “cópia de peças da ação penal em que o Ministério Público de São Paulo arquivou tacitamente o inquérito policial nº 1506206- 62.2022.8.26.0073 da 2ª Vara Criminal de Avaré em relação a Wagner Rodrigo dos Santos, oferecendo denúncia apenas contra o reeducando Wesley, ocupante da cela onde o escrito foi encontrado”. 



    Nada obstante, os documentos apresentados pelo requerente não são qualificáveis como provas aptas a reinstaurar a persecutio criminis nesta Suprema Corte, tendo em vista que não “é possível a reabertura de investigações para aprofundar linhas de investigação que já estavam disponíveis para exploração anterior. O arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada, é um ato sério, que só pode ser revisto com motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente” (Rcl 20.132-AgR-segudno, Rel. do acórdão, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/04/2016). 



    Como bem destacou a Procuradoria-Geral da República na manifestação que requereu o arquivamento do feito, “o custodiado se insurge contra medida de isolamento a ele imposta, bem como a processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado em seu desfavor, para apuração do cometimento de falta grave”, ressaltando que “na situação fática em análise, também não se observa atuação de qualquer autoridade detentora de foro por prerrogativa de função”.



    Ex positis, com fundamento no disposto no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO ao pedido. 



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente